Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS E OUTROS em favor do paciente KAWAN RAMOHN DOS SANTOS PEREIRA (nascido em 17.04.1997), que se encontra em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, em decorrência de ter praticado, em tese, o delito tipificado 121, § 2o, incisos I e III c/c art. 14, inciso III, ambos do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA/DF que, nos autos do processo 0700107-69.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de revogação e manteve a medida cautelar de recolhimento domiciliar. Os impetrantes alegam a inexistência de elementos mínimos de comprovar a necessidade de manutenção da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Aponta que o inquérito policial foi instaurado no ano de 2019 e as medidas cautelares fixadas em agosto de 2021, de modo que o paciente está há mais de 200 (duzentos) dias sem descumpri-las, não havendo fundamentação concreta para a manutenção. Aduzem que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de que desempenhar atividades de empresários, sendo que as medidas fixadas estão prejudicando o funcionamento de sua empresa, mormente em razão de se encontrar impossibilitado de viajar para adquirir mercadorias, em sua maior parte na cidade de São Paulo/SP. Acrescenta, ainda, que referida medida vem impedindo a sua participação em eventos religiosos. Sustentam que os fundamentos utilizados para a manutenção da medida cautelar se mostram abstratos e não encontram amparo fático, tendo em vista que não restou demonstrado qualquer intenção do paciente de cometer infração penal no período noturno. Nesse cenário, repisam que a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente. Destarte, requerem a concessão de liminar para que seja revogada a medida cautelar de recolhimento noturno. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito a fim de que seja revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Com efeito, observo nessa análise perfunctória dos autos que a Defesa do paciente já havia solicitado, em petição de 33989223, fls 39, a flexibilização da medida cautelar de recolhimento noturno, ocasião em que declinou o horário de funcionamento do seu empreendimento, qual seja, de segunda a sábado das 9h às 20h, e a necessidade de haver a margem de uma hora para fechamento da loja e o deslocamento do paciente até sua residência. Na mesma oportunidade, foram apresentados os horários de funcionamento da Congregação que o paciente frequente. Os pedidos formulados pela Defesa do paciente foram apreciados e acolhidos pela magistrada de origem, conforme decisão anexada ao ID. 33989223, fls. 47. Nesse cenário, verifico que as alegações apresentadas no writ se mostram desacompanhadas de qualquer elemento documental e/ou fático concreto que demonstre que a referida medida cautelar de recolhimento noturno esteja impossibilitando as atividades laborais do paciente. Isto é, sequer foi colacionado aos autos documentos que comprovem a necessidade de descolamento do paciente para outras cidades a fim de adquirir mercadorias, assim como que referidas atividades negociais não podem ser desempenhadas por seus prepostos. De igual modo, não verifico qualquer obstáculo que impeça o paciente de participar do seu culto religioso. Com efeito, entendo que o ato combatido não demonstra, nesse exame de cognição rasa, qualquer traço de ilegalidade, tendo em vista que não restou demonstrado qualquer fato novo que enseje a revogação da referida medida cautelar. Vale observar, ademais, que a ação penal ainda se encontra em sua fase de instrução e que os fatos, em tese, imputados ao paciente revelam a gravidade em sua conduta, de modo que a manutenção da referida medida cautelar se mostra necessária e suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a devida instrução criminal, assim como objetiva impedir a prática de novos delitos. Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no ato coator apontado, porquanto a manutenção da medida cautelar de recolhimento noturno, na forma em que fixada, se mostra razoável e adequada. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator